Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-11.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000671-11.2024.8.05.0104 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NADSON JOSE MENEZES DA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo uso de arma de fogo, com pena fixada em nove anos e dois meses de reclusão, além de multa de oitenta dias. O recurso busca a exclusão da causa de aumento, a redução da pena-base, a revisão da fração de aumento, o afastamento da multa e das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a incidência da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão ou perícia do objeto; se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante das circunstâncias do caso; se a fração de dois terços aplicada na terceira fase da dosimetria é proporcional; se a pena de multa pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica; e se é possível a isenção das custas processuais sem comprovação documental da condição de miserabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo com base em prova testemunhal idônea, mesmo sem apreensão ou perícia do artefato. No caso, o relato da vítima foi coerente e compatível com as demais provas colhidas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime. O réu agiu de modo consciente, em via pública, utilizando arma visível, e deixou a vítima em estado de temor duradouro. A fração de aumento de dois terços é compatível com a gravidade do delito e a intensidade da ameaça exercida com a arma, conforme autorizado pelo Código Penal. A multa criminal foi imposta nos termos legais, considerando a ausência de elementos concretos que comprovem a alegada hipossuficiência do réu. A revisão pode ser requerida na execução penal. A isenção das custas processuais exige prova da impossibilidade de pagamento, o que não foi apresentado pela defesa. A análise poderá ocorrer oportunamente na fase de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal desprovida. Tese de julgamento: “É admissível a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, mesmo sem apreensão da arma de fogo, se comprovado seu uso por outros meios de prova. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundada em circunstâncias concretas. A fração de dois terços é proporcional diante da gravidade do delito. A pena de multa e as custas processuais não podem ser afastadas sem prova idônea da hipossuficiência econômica.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000671-11.2024.8.05.0104, em que figuram como apelante NADSON JOSE MENEZES DA SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.